Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE SERGIO GOULART DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME em face da decisão ID 46065702, na qual este Relator não conheceu o Agravo de Instrumento interposto para impugnar o despacho ID 155598582, da lavra do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em vista da intempestividade. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo prolatou sentença na data de hoje, homologando acordo firmado pelas partes e extinguindo o feito com resolução de mérito (ID origem 163011391). Intime-se, pois, o agravante, para que esclareça sobre o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator